Tribunal: TJES
Processo: 5008985-59.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008985-59.2024.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: HUMBERTO LOPES SANTOS e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS. RECEPTAÇÃO. FALSA IDENTIDADE. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PALAVRA DA VÍTIMA. CONFISSÃO. MANUTENÇÃO DA MAJORANTE. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. ANÁLISE NA EXECUÇÃO. DIREITO DE RECORRER EM
LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSOS DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
Apelações criminais interpostas contra sentença que condenou
os réus
pela prática dos crimes de roubo majorado pelo concurso de pessoas, além de receptação e falsa identidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há quatro questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para a condenação dos apelantes; (ii) estabelecer se deve ser afastada a majorante do concurso de pessoas; (iii) determinar se é cabível a concessão de assistência judiciária gratuita; (iv) verificar a possibilidade de recorrer em liberdade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A materialidade delitiva é comprovada por boletim de ocorrência, autos de apreensão e restituição, bem como pela prova oral produzida em juízo.
A autoria delitiva é demonstrada pela palavra firme e coerente da vítima, corroborada pelos depoimentos dos agentes da Guarda Municipal que realizaram a prisão em flagrante.
A vítima identifica os apelantes como autores do crime e reconhece os bens subtraídos encontrados na posse deles, o que reforça a credibilidade de sua versão.
A jurisprudência admite especial relevância à palavra da vítima em crimes patrimoniais, sobretudo quando harmônica com os demais elementos probatórios.
Os próprios apelantes confessam a prática delituosa em juízo, sob o crivo do contraditório, reforçando o conjunto probatório.
A majorante do concurso de pessoas é mantida, pois o crime foi praticado por ambos os agentes de forma conjunta e coordenada.
A prática d
o crime d
e receptação é evidenciada pela condução de motocicleta com restrição de furto/roubo.
A falsa identidade atribuída é comprovada pela declaração de nome falso com intuito de dificultar sua identificação.
O pedido de assistência judiciária gratuita deve ser analisado na fase de execução, quando possível aferir a real condição econômica do condenado.
O direito de recorrer em liberdade é afastado, pois o réu permaneceu preso durante toda a instrução e não houve alteração fática que justifique a revogação da custódia.
IV. DISPOSITIVO
Recursos desprovidos.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 157, § 2º, II; 180,
caput
; 307,
caput
; 69. CPP, arts. 3º e 804. CPC, art. 98, § 3º.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 647.779/PR, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 24/05/2022; TJES, ApCr 0000357-93.2020.8.08.0029, Rel. Des. Jaime Ferreira Abreu, j. 26/03/2024; TJES, ApCr 0009816-71.2019.8.08.0024, Rel. Desª Elisabeth Lordes, j. 27/10/2021.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, negar provimento aos recursos, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 5008985-59.2024.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: HUMBERTO LOPES SANTOS, CASSIO OLIVEIRA DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Tenho sob exame recursos de apelação criminal interpostos por
HUMBERTO LOPES SANTOS
e
C
Á
SSIO OLIVEIRA DOS SANTOS
, inconformados com a sentença prolatada pelo magistrado da 10ª Vara Criminal de Vitória (id 17810514).

A denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual narra o seguinte:

[...], no dia 25 de dezembro de 2023, por volta das 23 horas e 06 minutos, na rodovia BR-262 (Segunda Ponte) sentido Vitória, bairro Ilha do Príncipe, Vitória/ES, o denunciado
CASSIO OLIVEIRA DOS SANTOS
subtraiu coisa móvel alheia para si, mediante grave ameaça ou violência a pessoa em concurso de duas pessoas; bem como transportava em proveito próprio coisa que sabe ser produto de crime e o denunciado
HUMBERTO LOPES SANTOS
subtraiu coisa móvel alheia para si, mediante grave ameaça ou violência a pessoa em
concurso de duas pessoas; bem como atribuiu-se falsa identidade para obter vantagem em proveito próprio, conforme BU 53270291.

No local e data mencionados, a guarda municipal foi acionada via cerco inteligente de segurança para abordar a motocicleta Honda CG 125, de cor vermelha, placa MQP-4C42, com restrição de furto/roubo. A guarnição realizou buscas e abordou tal veículo na rua José Teixeira no bairro Santa Lúcia, que estava ocupada pelos nacionais Humberto Lopes Santos e Cássio Oliveira dos Santos (condutor).

Posteriormente, a senhorita Laleska de Souza Pereira compareceu no endereço da ocorrência e confirmou que estava no ponto de ônibus em frente à loja Mercedes na avenida Nossa Senhora da Penha e foi abordada pelos dois ocupantes da motocicleta, que colocaram as mãos na cintura e simularam posse de arma de fogo e de maneira agressiva ameaçaram a vítima e tomaram o seu celular da marca Apple, modelo iphone 8 e sua bolsa de cor preta.

Durante a qualificação inicial, Humberto Lopes dos Santos informou o nome falso de Jose Armando Lopes Santos, o que dificultou encontrar o seu registro civil e por consequência atrasou os trâmites do atendimento.

Em termo de declaração à fl. 34 do ID 39240460, a vítima do roubo informou que estava no ponto de ônibus sozinha e dois indivíduos vieram a pé e se aproximaram dela colocando as mãos na cintura e simulando porte de arma de fogo. Disseram “passa tudo, sem gritar” e tomaram o seu celular da marca Apple modelo iphone 8 e sua bolsa de cor preta.

Através do rastreador do celular e com a ajuda de alguns populares, a vítima soube onde o celular estava e ao se aproximar do local indicado, a declarante viu que uma viatura estava abordando os dois indivíduos, tendo a vítima logo reconhecido sua bolsa e o celular como os de sua propriedade.

Dessa forma, o denunciado
CASSIO OLIVEIRA DOS SANTOS
agiu em desacordo com as normas dos artigos 157, §2º, II, e 180, caput, na forma do artigo 69, todos do Código Penal e o denunciado
HUMBERTO LOPES SANTOS
agiu em desacordo com as normas dos artigos 157, §2º, II, e 307, caput, na forma do artigo 69, todos do Código Penal
, [...].

Diante dos fatos acima apontados, e após o regular desenvolvimento do processo, o magistrado sentenciante julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar
CASSIO OLIVEIRA DOS SANTOS
sanções dos artigos 157, § 2º, inciso II, e 180,
caput
, na forma do artigo 69, todos do Código Penal, à pena de 06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 23 (vinte e três) dias-multa, a ser cumprida em regime inicialmente semiaberto, e
HUMBERTO LOPES DOS SANTOS
pela prática dos crimes previstos nos artigos 157, § 2º, inciso II, e 307, na forma do artigo 69, todos do Código Penal, às penas de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, 03 (três) anos de detenção e 13 (treze) dias-multa, a serem cumpridas em regime inicialmente fechado.

Nas razões recursais sediadas no id 17810531, a defesa de
C
Á
SSIO OLIVEIRA DOS SANTOS
pugna pela sua absolvição sob o argumento de insuficiência probatória. Subsidiariamente, almeja o decote da majorante do concurso de pessoas.

Já a defesa de
HUMBERTO LOPES SANTOS
, no id 17810532, também postula a sua absolvição sob a alegação de ausência de provas suficientes para a condenação. Alternativamente, requer o afastamento da causa de aumento do concurso de pessoas. Por fim, pleiteia a concessão a assistência judiciária gratuita e o direito do réu recorrer em liberdade.

Pois bem. Demonstrados resumidamente os fatos e as teses jurídicas suscitadas nos presentes autos, passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa.

Inicialmente, as defesas almejam alcançar a absolvição dos apelantes
HUMBERTO LOPES SANTOS
e
C
Á
SSIO OLIVEIRA DOS SANTOS

por insuficiência probatória, bem como,
o afastamento da majorante do concurso de pessoas.

Nessa quadra, verifico que a materialidade delitiva restou comprovada nos autos físicos por meio do Boletim Unificado, Auto de Apreensão e Auto de Restituição (entrega), todos dispostos no conteúdo digitalizado no id 17810485,
bem como por meio de prova oral colhida em fase policial e ratificada em juízo.

No que concerne à autoria, passo a tecer algumas considerações.

A vítima Laleska de Souza Pereira, ao ser ouvida na esfera policial (termo de declaração incluso no id 17810485), assim descreveu a subtração do seus bens:

[...]: QUE A DECLARANTE ESTAVA NO PONTO DE ÔNIBUS EM FRENTE A LOJA MERCEDES, POR VOLTA DAS 23:00 H., NA AVENIDA NOSSA SENHORA DA PENHA, SOZINHA;
QUE DOIS INDIVÍDUOS VIERAM A PÉ E SE APROXIMARAM DA DECLARANTE; QUE ELES COLOCARAM AS MÃOS NA CINTURA E SIMULARAM PORTE DE ARMA DE FOGO; QUE DISSERAM “PASSA TUDO, SEM GRITAR” E TOMARAM O SEU CELULAR DA MARCA APPLE MODELO IPHONE 8 E SUA BOLSA DE COR PRETA
;
QUE ATRAVÉS DO RASTREADOR DO CELULAR E COM A AJUDA DE ALGUNS POPULARES A DECLARANTE SOUBE AONDE O CELULAR ESTAVA E AO SE APROXIMAR
A DECLARANTE VIU QUE UMA VIATURA ESTAVA ABORDANDO OS DOIS INDIVÍDUOS; QUE A DECLARANTE LOGO RECONHECEU SUA BOLSA E O CELULAR COMO OS DE SUA PROPRIEDADE
;
QUE A DECLARANTE NÃO SE FERIU; QUE A BOLSA CUSTA EM TORNO DE R$ 30,00 E O CELULAR EM TORNO DE R$ 1.300,00.
[...
]
.

Em juízo
(
arquivo audiovisual incluso no
link
acostado no
id 17810515)
,
a vítima manteve a
versão anteriormente apresentada,
vindo a afirmar novamente que foi abordada por duas pessoas, e que elas levaram sua bolsa e seu aparelho de telefone celular
.
Por ser oportuno, procedo à degravação procedida pelo representante ministerial em sede de alegações finais
:

[...]
sim estava aguardando ônibus no ponto do lado da Sicred, esperando o ônibus enquanto eles chegaram e me abordaram, mandaram passar tudo sem gritar, pegou celular do meu colo, minha bolsa e saíram; que eles chegaram à pé, e depois foram pra frente onde a moto tava pararam e foram, um deles com uma bag (bolsa) de Ifood; fiquei nervosa, e fui até uma loja de delivery de comida japonesa ao lado, e os caras me ajudaram, que eu tinha rastreador no celular, e o rapaz que me ajudou entrou em contato com policial, e logo depois uma viatura já avisou que tava abordando algum cara mais pra frente sozinho e outro tinha sido liberado; esse primeiro tinha sido abordado porque tinha uma moto também roubada e o outro liberado porque não tinha nada, mas ai eu perguntei esse outro tava com uma bolsa preta, eles disseram que tava, então eu disse que a bolsa era minha eles pegaram o outro cara também, eu recuperei a bolsa e o celular, eles confessaram; que eu vi no dia que eles chegaram na delegacia la, na DHPP, que eram os dois que abordaram sim
; que não tive prejuízo financeiro, pois recuperei a bolsa e o celular; [...].

Depreende-se dos autos que a vítima não apenas identificou os autores do roubo, como também teve seus bens recuperados na posse direta dos mesmos.

Nota-se a higidez de seu depoimento, mantido de forma uníssona em ambas as etapas processuais, apresentando uma narrativa detalhada e despida de contradições.

Assim sendo, importante salientar sobre a importância da palavra da vítima em crimes patrimoniais, haja vista que muitas vezes são as únicas testemunhas, conforme assente entendimento jurisprudencial:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. ROUBO MAJORADO. TESE DE ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. ALEGAÇÃO DE QUE O DEPOIMENTO DO OFENDIDO SERIA INIDÔNEO. INOVAÇÃO RECURSAL. DOSIMETRIA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. VIOLÊNCIA EXCESSIVA. NÚMERO DE VÍTIMAS. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO. [...].
2. A conclusão adotada pelo Tribunal estadual encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte, segundo a qual “em crimes contra o patrimônio, cometidos na clandestinidade, em especial o roubo, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa”
(HC 581.963/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/03/2022, DJe 28/03/2022). Ademais, não se pode olvidar que o veículo subtraído foi encontrado na posse do próprio Agravante, razão pela qual, dentro dos estreitos limites da via de habeas corpus, não se vislumbra ilegalidade flagrante a ensejar a absolvição do Sentenciado. [...]. (STJ; AgRg-HC 647.779; Proc. 2021/0055850-0; PR; Sexta Turma; Relª Min. Laurita Vaz; Julg. 24/05/2022; DJE 31/05/2022).

Ademais, corroborando com as declarações da vítima, verifica-se os depoimentos judiciais dos Agentes da Guarda Municipal Antônio Geraldo Dalvi e
D
iego
S
ilva
R
oriz
(
arquivo audiovisual incluso no
link
acostado no
id 17810515)
, que foram os responsáveis pela prisão em flagrante dos acusados.

Importante destacar, que os agentes de segurança confirmaram que a motocicleta que
foi
utilizada no crime, e estava na posse de
C
Á
SSIO OLIVEIRA DOS SANTOS
,
e
ra produto de crime anterior, e que
HUMBERTO LOPES SANTOS
,
ao ser abordado,
informou um nome falso, com o intuito de esconder o fato de estar cumprindo pena
pe prática de outro crime.

Nessa senda, tenho por conveniente transcrever a degravação constante nas alegações finais ministeriais:

GMV ANTÔNIO GERALDO DALVI:

(...) que recordo desse fato sim, que nós fomos através do cerco (inteligente) e fomos no encalço e achamos a moto la como ta na ocorrência mesmo, encontramos a bolsa da mulher, Valeska/Laleska; que um deles teve problema de identificação melhor explicado pelo outro agente que conduziu a ocorrência; que um deles falou outro nome, mas o outro agente que conduziu eu tava contendo um deles; que o Cassio estava conduzindo a moto, eu acredito que ele era o piloto; que não me recordo qual deles se identificou com outro nome; que a moça vítima relatou que foi abordada por eles, simulando estar armando, e subtraíram dela o iphone, o celular, e a bolsa estavam com eles, ambos, sendo que a vítima identificou esse material como sendo dela; que a moto tinha sido objeto de furto, pois já estava inclusive no cerco da inteligência lá, passaram a placa; que os acusados sempre dizem que pegou a moto emprestada, com alguém pra fazer algum trabalho, etc (...);

GMV DIEGO SILVA RORIZ:

“(...) que nós fomos acionados via cerco inteligente da guarda municipal de Vitória, da prefeitura, e nos foi passado uma motocicleta com restrição de furto/roubo e encontramos os dois réus em cima dessa motocicleta, e fizemos a abordagem deles, e logo em seguida a vítima Laleska compareceu ao local de abordagem e confirmou que os dois indivíduos abordados eram os autores do roubo da bolsa dela e do celular da marca Apple e diante disso encaminhamos todas as partes para a Delegacia; que era uma motocicleta com restrição de furto/roubo, não sabendo de onde ela foi subtraída; que quando a vítima chegou ela identificou os dois abordados pela minha guarnição como sendo os autores do crime, da subtração da bolsa e do celular dela; que esses pertences dela estavam com eles, com os dois; que acho que um deles estava com aquela caixa de entregador de comida (motoboy); que foi o Humberto que disse nome falso pra mim; acho que ele era o passageiro; que não me recordo mas tava com essa caixa de entrega de comida (bag), mas acho que era Humberto sim, pois ele era o passageiro da moto; que ele me identificou verbalmente com nome falso; que quando lavrei o boletim não me recordo, mas depois na Delegacia que ele resolveu falar a verdade, posteriormente, mas não foi na hora não, demorou; não me recordo se o celular estava dentro da bolsa, mas a bolsa e o telefone estavam com eles sim (...)”

Por fim, destaco que os apelantes, ao serem interrogados em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
(
arquivo audiovisual incluso no
link
acostado no
id 17810515)
, confessaram a prática delituosa.

Assim, resta evidente a existência de provas capazes de confirmar que o
s
apelante
s

HUMBERTO LOPES SANTOS
e
C
Á
SSIO OLIVEIRA DOS SANTOS

pratic aram o s crime s de scritos
na denúncia,

restando descabido o pleito absolutório formulado, e ainda,
o
de
afastamento da majorante do concurso de pessoas.

A
cerca d
o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça
formulado pela defesa de
HUMBERTO LOPES SANTOS
,

tenho que
o mesmo
também
não
merece ser acolhido
.

Isso porque, o artigo 804, do Código de Processo Penal dispõe que: “
a sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido
”.

Dessa forma, a recomendação é que o exame do pedido de assistência judiciária seja feito na fase de execução do julgado, já que existe a possibilidade de alteração das condições econômicas d
os
apenad
os
após a data da condenação.

Caso o magistrado responsável pela execução entenda pela hipossuficiência do condenado, deve suspender a exigibilidade do pagamento das custas, enquanto perdurar o estado de miserabilidade, pelo prazo de 05 (cinco) anos, após o qual ficará prescrita a obrigação, a teor do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil, o qual pode ser aplicado no âmbito do processo penal, conforme admite o artigo 3º, do Código de Processo Penal.

Logo, entendo que cabe ao magistrado responsável pela execução da pena a análise do pleito concernente à isenção/suspensão do pagamento de custas referentes tanto ao processo executivo, quanto ao de conhecimento, pois é na fase de execução do julgado que se tem condições de aferir a real situação financeira da apelante, sem que isto implique em qualquer afronta ao artigo 98,
caput
e § 1º, do Código de Processo Penal.

Por fim,
observo que a defesa d
e
HUMBERTO LOPES SANTOS
postulou
a concessão do direito de recorrer em liberdade.

Sem maiores delongas, observo que
HUMBERTO LOPES SANTOS
esteve preso durante toda a instrução criminal, não sendo crível que, após a prolação da sentença condenatória, momento em que se extrai um juízo de certeza quanto à autoria e materialidade, lhe seja deferido o direito de recorrer em liberdade, mormente diante da inexistência de circunstância superveniente a tolher a necessidade da custódia.

Nesse sentido, destaco pronunciamento deste Tribunal de Justiça acerca da matéria:

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO - PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO - INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - RECONHECIMENTO PESSOAL REALIZADO SEM AS FORMALIDADES DO ART. 226 DO CPP – DEMAIS PROVAS COLHIDAS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO – DOSIMETRIA – CIRCUNSTÂNCIA GENÉRICA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A circunstância judicial referente às circunstâncias do crime devem ser valorada como neutra, uma vez que foi justificada de maneira genérica, com elementos típicos do próprio tipo penal. 2. A circunstância judicial referente às consequências do crime, também deve ser neutralizada, visto que não foi comprovado qualquer abalo emocional nas vítimas. 3. Embora o reconhecimento realizado pela vítima tenha ocorrido sem as formalidades previstas no art. 226 do CPP é possível firmar a convicção a respeito da autoria delitiva com base em outros elementos de prova. 4. Não se concede o direito de recorrer em liberdade ao réu que permaneceu preso durante toda a instrução do processo, quando, no caso concreto, estão presentes nos autos elementos hábeis a ensejar a necessidade da manutenção da prisão preventiva. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES; APCr 0000357-93.2020.8.08.0029; Rel Des
Jaime Ferreira Abreu
; Julg.
26
/
03
/202
4
).

A
PELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. ARMA DE FOGO. ART. 157, §2º-A, I, CP. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE ADEQUADA. ATENUANTE. FRAÇÃO DE 1/6. CAUSA DE AUMENTO. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA NA ARMA DE FOGO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE AFASTADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...]. 4. A orientação jurisdicional do STJ e do STF é no sentido de que, tendo o paciente permanecido preso durante toda a instrução processual não deve ser permitido recorrer em liberdade após a condenação em Juízo de primeiro grau, especialmente enquanto inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES; APCr 0009816-71.2019.8.08.0024; Relª Desª Elisabeth Lordes; Julg. 27/10/2021; DJES 08/11/2021).

D
iante dos argumentos exarados, e em consonância com a Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do
s
recurso
s
interposto
s
, para, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
AO
S
MESMO
S
, mantendo inalterados os fundamentos da sentença condenatória.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)